Tribunal: TJDFT
Processo: 0052129-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052129-54.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO SEVERO DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência do Distrito Federal (ID 39089850) e o silêncio do Exequente (ID 39351053) em relação aos cálculos formulados pela Contadoria no ID 35491874, expeçam-se precatórios: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9699371; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 33911732, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator